Tribunal: STF
Processo: AI 627871
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, ANTE A
   AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
   REGIMENTAL INTERPOSTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL.
Questão
   restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação
   em recurso extraordinário.
Incide, ademais, o óbice da Súmula
   636 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.